Tribunal: TJBA
Processo: 8054803-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054803-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: MARIA JOSE CAVALCANTE SILVA MADEIRA Advogado(s):MARIA COSMA BARBOSA MIRANDA GIGANTE ACORDÃO E M E N T A DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados e cartões de crédito a 30% dos rendimentos líquidos da autora, sob pena de multa diária, reconhecendo indícios de superendividamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; (ii) a Lei do Superendividamento se aplica aos créditos consignados frente ao Decreto nº 11.150/2022; (iii) a observância da margem consignável de 35% impede a limitação judicial dos descontos. III. Razões de decidir 3. A prova documental demonstra que o somatório dos descontos compromete cerca de 59% da renda líquida da consumidora, caracterizando risco ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana. 4. A Lei nº 14.181/2021 visa prevenir e tratar o superendividamento, devendo sua interpretação prestigiar a proteção da subsistência do devedor, não sendo o Decreto nº 11.150/2022 óbice absoluto à revisão judicial quando comprovado o prejuízo à sobrevivência digna. 5. A limitação global dos descontos a 30% da renda líquida é medida razoável e proporcional para equilibrar o direito de crédito das instituições financeiras com o direito à vida digna do consumidor. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A limitação de descontos bancários, inclusive consignados, ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos do consumidor é cabível em sede de tutela de urgência quando demonstrado o superendividamento e o risco de comprometimento do mínimo existencial, prevalecendo o princípio da dignidade da pessoa humana." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 54-A, § 1º e art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 8011001-30.2020.8.05.0000, Rel. Des. Marcia Borges Faria, 5ª Câmara Cível, j. 02/10/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Agravo de Instrumento nº 8054803-05.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO FICSA S/A. e como apelado MARIA JOSE CAVALCANTE SILVA MADEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora